Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTO. DEVER DE GUARDA E RISCO SOCIAL PROVOCADO PELO USO DA COISA (FATO DA COISA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONDICIONADA À AFERIÇÃO DA CULPA PELO SINISTRO. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COMPROVADA A CULPA DO CONDUTOR, O PROPRIETÁRIO RESPONDERÁ OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE. SINISTRO. CULPA. PROVA. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I; CC, ARTS. 186 e 927). DESINCUMBÊNCIA. SINISTRO. CULPA. COMPROVAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS. AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. CONDUTORA DO VEÍCULO. MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO. INSERÇÃO NA FAIXA CONTRÁRIA. INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE TRANSITAVA PELA MÃO PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADAS (CTB, ARTS. 26, I, E 34). CULPABILIDADE DA CONDUTORA INTERCEPTADORA. AFIRMAÇÃO. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. IMPOSIÇÃO. ASSIMILAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (CC, ARTS. 186 E 786; STF, SÚMULA 188). DANO MORAL. VÍTIMA. LESÕES CORPORAIS DE GRAVE PROPORÇÃO. QUALIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGREGAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede defensiva.

2. Içando a condutora dum dos veículos envolvidos no acidente que deflagrara os danos cuja composição e compensação são perseguidas, ao se defender, a tese de que a culpa pela ocorrência do evento deve ser imputada ao condutor do outro automotor inserido nos fatos, devendo ser alforriada de responsabilidade pela produção do evento, não encerra inovação processual e tese acobertada pela preclusão a alegação, no apelo que interpusera, de culpa concorrente, pois, se demandara o mais - afastamento de culpa - o menos - culpa concorrente - está compreendido nas teses que alinhara.

3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados culposamente pelo terceiro a quem confiara seu uso, pois compete-lhe velar pela sua guarda e, por se tratar de coisa cujo uso irradia risco de dano social genérico, torna-se responsável pelos danos que emergem da sua utilização independentemente da natureza do relacionamento subjacente que mantém com aquele a quem o confiara, estando sua responsabilização, contudo, condicionada à comprovação de que o evento danoso em que se envolvera o automotor derivara de culpa imputável àquele a quem confiara seu uso e manejo (CC, arts. 186 e 927).

4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, estando o ônus de lastrear os requisitos imputados à parte que avia a pretensão indenizatória, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).

5. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais e morais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).

6. A efetivação de manobra de cruzamento de via urbana reclama, de conformidade com as regras de experiência comum e com as próprias formulações que estão impregnadas no Código de Trânsito, cuidado e cautela, somente podendo ser consumada quando o condutor se deparar com condições favoráveis para sua ultimação sem o risco de interceptar a trajetória dos automóveis que transitam na via contrária (CTB, art. 26, I, e 34).

7. Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, a condutora que, olvidando-se dos deveres que lhe são imputados pelo legislador de trânsito, realiza manobra irregular de conversão visando alcançar retorno, culminando com a interceptação da trajetória do automóvel que transitava regularmente pela via na qual irregularmente ingressara, determinando a colisão dos automotores, devendo, como decorrência impositiva do ilícito em que incidira, compor e compensar todos os danos que o acidente que provocara irradiara ao lesado, obrigação que alcança solidariamente o proprietário do automóvel que conduzia em descompasso com os regramentos de trânsito. cepção e abalroamento, provocando-lhe avarias que resultaram em danos materiais.

8. Emergindo do sinistro lesões corporais de expressiva gravidade ao vitimado pelo evento, tendo o ilícito, portanto, violado severamente sua integridade física, causando-lhe dores e padecimento e alteração de rotina enquanto convalescera, implicando-lhe sofrimentos, transtornos, aflição e afetando seu bem-estar e tranquilidade, quadro caracterizador de ofensa aos predicados da sua personalidade, o havido consubstancia fato gerador do dano moral, ensejando que lhe seja assegurada compensação pecuniária coadunada com a gravidade dos efeitos que experimentara.

9. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.

10. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento da ofensora, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, pelo que deve ser mantida a quantia cominada na sentença.

11. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. Unânime.